Tribunal: STF
Processo: ARE 1401266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E RESISTÊNCIA (ART. 150, § 1.º E ART. 329, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO À PENA DEFINITIVA DE NOVE (9) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO DA DEFESA. 1) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE VIOLACAO DE DOMICÍLIO AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. DESACOLHIMENTO. INGRESSO DE MANEIRA CLANDESTINA NO TERRENO PERTENCENTE À VÍTIMA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE O ACUSADO PRATICOU O DELITO SOB O MANTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE, TAMPOUCO DE QUE AGIU AMPARADO PELA DIRIMENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. 2) ALEGADA ATIPICIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A REAÇÃO VIOLENTA DO ACUSADO À ABORDAGEM POLICIAL. FIGURA TÍPICA PLENAMENTE CARACTERIZADA. 3) DOSIMETRIA. 3.1) PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CP. REJEIÇÃO. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. IDADE DA VÍTIMA QUE INDEPENDE DE PRÉVIO CONHECIMENTO PELO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. 3.2) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARIAM A PRETENDIDA ATENUAÇÃO DA CARGA PENAL. 3.3) EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente